Tribunal: STF
Processo: RHC 49893
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-08
Data de publicação: 1972-05-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. A DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE, CUMPRIDAS AS CONDIÇÕES DO "SURSIS", NA FORMA DOS ARTS.
59, PARAGRAFO 4., DO C.PEN., E 708, DO C.PR.PEN., NÃO OBSTA A
ALEGAÇÃO, PELA VIA DO HABEAS CORPUS, DE EVENTUAL COAÇÃO ILEGAL,
RESULTANTE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARGUIÇÕES DE NULIDADE DO
PROCESSO E DE PEREMPÇÃO DA AÇÃO PENAL IMPROCEDENTES. PRAZO DE
PRESCRIÇÃO INTERROMPIDO PELO RECEBIMENTO DA QUEIXA. RECURSO NÃO
PROVIDO.